Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-50.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700350-50.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIM BATISTA DE SOUZA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, CELIM BATISTA DE SOUZA DECISÃO O autor pede reconsideração da decisão que não conheceu do pedido de uniformização, sob a alegação de que o acórdão que julgou o recurso inominado deve ser modificado para a fixação de dano moral, ante a comprovação do dano suportado, demora na baixa do gravame e caráter educativo da condenação. Registro que a decisão anterior não conheceu do pedido de uniformização de jurisprudência porquanto não foram preenchidos os requisitos legais de sua admissibilidade. Assim, sem a demonstração do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito